Tribunal: STF
Processo: RE 908399
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DAS NORMAS EDITALÍCIAS. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Não se admite o recurso extraordinário cujo eventual provimento dependa do reexame de provas. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.